Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TEMA 1139. STJ. ART. 1.040, III, CPC. REEXAME. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I - Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, aplicado subsidiariamente no Processo Penal, o Colegiado deverá reexaminar o feito a fim de verificar eventual divergência com paradigma estabelecido por Tribunal Superior.
II - O Tema 1139 estabelecido pelo STJ impede a consideração isolada de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar a causa de redução descrita no art. 33, § 4o, da LAD.
III - O fornecimento de drogas no sistema delivery, a grande quantidade de substância altamente perecível, de elevado custo, cuja difusão não pode ser realizada em pequenas porções, mas em porções maiores e para outros traficantes, sem a comprovação de atividade remunerada lícita ou suficiente para a aquisição, são elementos que somados à existência de ação penal em andamento pelo mesmo delito de tráfico, demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio.
IV - Reexame, sem juízo de retratação, por não haver divergência.